Tribunal: TJDFT
Processo: 0708682-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. TEMPO DECORRIDO ENTRE OS FATOS E A PRISÃO DO PACIENTE. REJEIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INCIDÊNCIA DO ART. 313, INCISO I, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. Não há irregularidade na prisão em flagrante do paciente, ocorrida horas depois da prática do fato delituoso. A expressão “logo após”, contida no art. 302, III, do CPP, pode ser interpretada de forma mais ampla, dando-se por aceitável maior margem na apreciação do tempo cronológico, sobretudo nas circunstâncias do caso concreto , em que o fato típico foi praticado no repouso noturno e descoberto na manhã seguinte, no horário de abertura do comércio, retardando a comunicação à autoridade policial.
2. Os elementos de prova constantes do inquérito policial indicam a materialidade e os indícios de autoria, bem como apontam para o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública, devido à reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP.
3. O delito previsto no art. 155, § 4o, incisos I e IV, do CP tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, atraindo, ainda, a incidência do art. 313, I, do CPP.
4. Ordem denegada.